Tribunal: STF
Processo: Rcl 87231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Romero Bonete de Souza Filho contra decisão proferida no agravo interno julgado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM e, também, contra a decisão prolatada na ação de reintegração de posse 0135780-57.2025.8.04.1000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828/DF.



    O reclamante relata que: 



    A decisão reclamada (mov. 8.1) foi proferida nos autos do Agravo Interno de nº 0014490-31.2025.8.04.9001 (PROJUD) interposto por TOYA Indústria e Comércio Ltda. contra decisão liminar expedida no Agravo de Instrumento nº 0010628-52.2025.8.04.9001, este interposto pelo reclamante em face da decisão proferida pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau em trâmite na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas. Também a decisão proferida na mov. 46.1, na ação de reintegração de posse nº 0135780-57.2025.8.04.1000 que, dando cumprimento à decisão do Tribunal, no dia 05/11/2025, determinou o imediato cumprimento da reintegração de posse. 



    O processo de origem, sob o nº 0135780-57.2025.8.04.1000, refere-se a ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada pela TOYA Indústria e Comércio Ltda. em desfavor dos membros da comunidade Luz do Amanhecer, localizada no bairro Tarumã-Açu, Manaus/AM, CEP 69.023-565. Na inicial, narra deter posse legítima e de boa-fé sobre cinco terrenos situados na região do Tarumã-Açu, em Manaus/AM individualizados na petição inicial. Alega, ainda, que a posse decorre de instrumentos particulares de promessa de compra e venda firmados em 18/12/2024 com a empresa Eletro Ferro Construções S/A (movs. 1.4 a 1.8 dos autos originários). Relata que, entre o final de dezembro de 2024 e o início de 2025, especialmente em janeiro, iniciou-se ocupação irregular nos terrenos descritos, configurando esbulho possessório recente. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para imediata reintegração de posse, com expedição de mandado judicial de desocupação dos imóveis. 



    O Juízo Plantonista de Primeiro Grau, em análise sumária, deferiu a liminar possessória, determinando a expedição de mandado de reintegração em favor da TOYA Indústria e Comércio Ltda. abrangendo todos os terrenos indicados, autorizando o uso de força policial, arrombamento e remoção de construções precárias eventualmente existentes. 



    A comunidade, denominada “Luz do Amanhecer”, composta por 281 famílias, das quais mais de 85 seriam indígenas da etnia KOMAMA, possui vínculo identitário e espiritual com a terra, o que se comprova por meio de registros fotográficos e documentais demonstrando celebrações de datas comemorativas como Páscoa e Dia das Mães desde 2024, ou seja, muito antes da alegada aquisição alegada pela parte contrária. [...]. (doc. 1, pp. 2-3, grifei).



    Argumenta, ainda, que:



    No julgamento sumário do Agravo Interno nº 0014490-31.2025.8.04.9001, no dia 30 de setembro de 2025, a Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha deferiu o pedido de tutela de urgência recursal (mov. 8.1), sob o fundamento de que o art. 13, §1º, da Resolução do CNJ nº 510/2023 excepciona a regra da obrigatoriedade de instalação prévia de audiência de mediação em litígios coletivos em razão do tempo de posse, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da empresa, concedendo prazo de 15 dias para desocupação voluntária pelos ocupantes. Ocorre que a imagem de satélite apresentada pela empresa para sustentar a inexistência de ocupação data de 20 de fevereiro de 2024, ou seja, anterior ao período de ano e dia previsto no art. 558 do CPC e, por consequência, o previsto no art. 13, §1º, da Resolução do CNJ nº 510/2023.



    [...] A execução da ordem, tal como determinada, não foi precedida da adoção das garantias processuais e materiais previstas no ordenamento jurídico, notadamente a citação pessoal dos ocupantes e a observância das salvaguardas estabelecidas na ADPF nº 828/STF e na Resolução nº 510/2023 do CNJ, que disciplinam o cumprimento de decisões possessórias coletivas e impõem a elaboração prévia de plano de desocupação humanizado e medidas de realocação digna das famílias afetadas. 



    A despeito de a decisão da instância de origem afirmar a observância das diretrizes humanitárias consagradas na ADPF 828 e na Resolução CNJ n. 510/2023, verifica-se que tal conformidade ocorre apenas em nível formal, não se concretizando, porém, no plano material, onde se exige atuação preventiva, dialógica e necessariamente proporcional antes da adoção de medidas que culminem na remoção forçada de famílias (doc. 1, pp. 4-7).



    Segundo sustenta:



    À luz do caso concreto, não há mecanismo recursal com aptidão para, tempestivamente, alterar as decisões reclamadas expedidas em caráter liminar no Agravo Interno e na Decisão de cumprimento na origem, proferidas, respectivamente, no dia 30/09/2025 e no dia 05/11/2025, que determinam a desocupação da comunidade no exíguo prazo, contados a partir da intimação, cujos efeitos estão em curso e na iminência de se materializam. Em outras palavras, a apresentação de contrarrazões ao agravo interno não surtiria qualquer efeito em face da primeira decisão reclamada antes dela se efetivar na origem, razão pela qual, diante do esgotamento das instâncias recursais ordinárias, tornou-se imprescindível a presente reclamação. 



    Verifica-se, assim, que a medida judicial em curso configura desocupação forçada em massa, sem o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de violar frontalmente os direitos fundamentais à moradia, à dignidade da pessoa humana, à proteção das famílias e à integridade física e psicológica dos envolvidos, direitos estes assegurados pela Constituição Federal, pela ADPF 828, e por normas internacionais de direitos humanos das quais o Brasil é signatário (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente Reclamação, com a cassação das decisões reclamadas, restabelecendo-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e determinando que eventual reintegração somente se realize mediante o cumprimento integral das condições humanitárias e jurídicas fixadas pela Suprema Corte de forma material e efetivamente compatível com as orientações vinculantes (doc. 1, p. 26)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, como será demonstrado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    [...]



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    [...]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021



    [...] (grifei);



    Nessa linha de entendimento:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Rcl 67.652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 – grifei).



    No caso concreto, observo que, conforme consta da liminar concedida:



    “À vista dessas provas, verificam-se cumulativamente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, esbulho praticado pelos réus, data inferior a ano e dia e continuidade da turbação (doc. 7, p. 1). 



    De igual modo, ao analisar o agravo interno interposto contra a decisão no agravo de instrumento, o TJAM afirmou:



     No que se refere à turbação e à data em que esta se iniciou, houve comprovação pelo agravante, por meio das imagens de satélite juntadas em mov. 1.12 dos autos originários, que indicam que, até o início do ano de 2024, os terrenos ainda não haviam sido ocupados. Tal entendimento é corroborado por documento do próprio agravado (mov. 7.2 do Agravo de Instrumento nº 0010628-52.2025.8.04.9001), que indica a ligação de energia elétrica no local apenas em 10/12/2024, a pedido do líder da comunidade.



    [...] A orientação supracitada, portanto, não se aplica ao caso concreto, cuja situação fática caracteriza turbação nova, na qual a ocupação do imóvel SE DEU HÁ MENOS DE UM ANO E UM DIA, circunstância que confere ao magistrado a faculdade, e não a obrigatoriedade, de instaurar a referida audiência de mediação. (doc. 4, p. 4).



    Verifico, assim, que não há aderência estrita entre a tese fixada pela ADPF 828/DF e o que decidido nas decisões impugnadas, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator